Tribunal: TJBA
Processo: 0000063-68.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000063-68.2016.8.05.0254

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: EUZELITA MARIA LOPES SANTOS

Advogado(s): EDSON PEREIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO.

ALEGAÇÃO DE
V
ICIO NA FUNDAMENTAÇÃO
.
N
ÃO VERIFICADA
. ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLACIONADO SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ART. 370 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, C/C ART. 98, § 3.º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A irresignação recursal volta-se contra sentença que julgou improcedentes os pedidos exordiais. Pugna a parte autora para a reforma do
decisium
para que seja reconhecido o vínculo laboral, bem como enseje as verbas remuneratórias pleiteadas.

2. Desnecessária a realização deste tipo de análise criteriosa e específica alegada pelo apelante, visto que apesar de a parte autora afirmar reiteradamente que fora contratada temporariamente para prestação de serviços a Municipalidade, e que supostamente não teria recebido a contraprestação em pecúnia. Não vislumbro nos autos provas robustas o suficiente para que ocorra o indispensável reconhecimento do seu direito, bem como a suposta relação laboral firmada.

3. A este tipo de prova documental, supostamente colacionada pela requerida, não possui força probatória para afastar as conclusões apostas e demais documentos constantes dos autos, sendo totalmente desnecessária à espécie.

4
. No caso em testilha, impõe-se reconhecer que o conjunto probatório visualizado revelou-se plenamente hábil a alicerçar a formação da convicção do julgador, inexistindo, destarte, o alegado
vicio na fundamentação do comando sentencial
, mesmo porque a análise
do parco arcabouço probatório coligido
é de evidente imprestabilidade ao presente feito, e a prova testemunhal/
documental
deveria ter sido colacionada no momento da realização da audiência.

5
.
Diante da manutenção da sentença recorrida, indeferindo o pleito recursal, e em consonância com a regra do art. 85, § 11, do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se a verba sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em observância ao disposto no art. 98, § 3.º, do CPC.

Sentença mantida na sua integralidade.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0000063-68.2016.8.05.0254

tendo como apelante
EUZELITA MARIA LOPES SANTOS

e como apelada
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça